Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-87.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Descumprimento de medidas protetivas. Consentimento da vítima. Tipicidade.
1 – O consentimento da vítima na aproximação do agressor afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medidas protetivas.
2 – Tendo a vítima consentido com o retorno do réu à sua residência e com ele ficou residindo mesmo depois de deferidas as medidas protetivas, não há o crime de descumprimento de medidas protetivas, hipótese em que inexiste ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 24-A da L. 11.340/06.
3 - Apelação provida.